Tribunal: TCU
Processo: 010.935/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria com o objetivo de avaliar a situação dos projetos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desenvolvidos pela contratada Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA)

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de relatório de auditoria realizada na Universidade Federal do Espírito Santo por conta de dificuldades financeiras enfrentadas pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida, resultando no encerramento das atividades desta e na rescisão de diversos contratos de gerenciamento de projetos, então, pactuados com aquela. Considerando que, por meio do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal cominou multas de R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, aos Srs. Reinaldo Centoducatte e Rubens Sérgio Rasseli; considerando que esses responsáveis recolheram as multas aplicadas pelo Tribunal, conforme consulta realizada ao sistema Plataforma de Gestão de Dívidas pela unidade instrutora, com comprovantes de recolhimentos juntados ao processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em: a) dar quitação aos Srs. Reinaldo Centoducatte e Rubens Sérgio Rasseli, ante o recolhimento das multas individuais a eles cominadas por meio do subitem 9.1 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. PROCESSO TC- Processo 010.935/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.141/2020-0 (Monitoramento); Processo 009.893/2018-0 (Solicitação); Processo 020.046/2014-6 (Representação); Processo 023.129/2018-2 (Solicitação); Processo 014.180/2016-2 (Solicitação); Processo 004.801/2018-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Amarilio Ferreira Neto (XXX.242.995-XX); Aparecido José Cirilo (XXX.528.656-XX); Daniel Rigo (XXX.550.547-XX); Ethel Leonor Noia Maciel (XXX.957.747-XX); Eustaquio Vinícius Ribeiro de Castro (XXX.065.346-XX); Hélcio Ferreira Pinto (XXX.710.857-XX); Leila Massaroni (XXX.747.217-XX); Luiz Fernando Loureiro Fernandes (XXX.947.179-XX); Maria José Campos Rodrigues (XXX.585.267-XX); Mauro Pantoja Ferreira (XXX.666.352-XX); Maurício Hostim Silva (XXX.341.109-XX); Reinaldo Centoducatte (XXX.006.107-XX); Roberto Sarcinelli Barbosa (XXX.868.197-XX); Rubens Sérgio Rasseli (XXX.522.407-XX); Sebastião Sávio Simonato (XXX.121.657-XX); Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.3. Unidade: Fundação Ceciliano Abel de Almeida/Mec; Fundação Espírito Santense de Tecnologia; Universidade Federal do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: Robertta Mori Hutchison (OAB-DF 68.921), Julio Cesar Borges de Resende (OAB-DF 08583), Lucas Mori de Resende (OAB-DF 38.015), Valkiria Beling Gums (OAB-ES 22.852), Sandro Americano Câmara (OAB-ES 11.639), Robertta Mori Hutchison (OAB-DF 68.921), Julio Cesar Borges de Resende (OAB-DF 08583), Lucas Mori de Resende (OAB-DF 38.015), Thais Prata da Silva (OAB-ES 12.542). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há